Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008756-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76401505, o exequente informou que a substituída processual LUZIA BRITO SILVA renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0738376-71.2025.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID: 79006536). É o relatório. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por LUZIA BRITO SILVA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Definiu-se em 40 salários-mínimos o teto da RPV (Acórdãos n. 1371730 – ID: 29248376 e n. 1405592 – ID: 33510643). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0738376-71.2025.8.07.0000, oriundo desta execução, expedido em favor de LUZIA BRITO SILVA (ID: 76062878). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de LUZIA BRITO SILVA, como destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 74065678). Brasília, 2 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR